Tribunal: TJDFT
Processo: 0741743-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. RITOS DA PRISÃO E DA PENHORA. PEDIDO DE CONSTRIÇÃO DE AUXÍLIO EMERGENCIAL. BASE DE CÁLCULO PARA DEDUÇÃO DO VALOR PENHORADO. INTERPRETAÇÃO ACERTADA. ART. 492 DO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

Havendo o Julgador interpretado o pedido de penhora em conformidade com aquilo que foi postulado pelas Agravadas, descabe a pretensão de reforma da decisão agravada, deduzida ao argumento de que encerrou violação ao contido no art. 492 do CPC, em desfavor do Agravante.

Agravo de Instrumento desprovido.